Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703519-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOIR SIMIAO DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELOIR SIMIÃO DE FREITAS contra decisão (Id 142040844, origem), complementada por embargos de declaração não acolhidos (Id 145226655, origem), proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0717110-76.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a impedir qualquer ordem administrativa (demolição, multa etc.) envolvendo o imóvel objeto da lide. Em breve síntese das razões do recurso (Id 43241301), o agravante esclarece que na cidade satélite do Guará/DF existem áreas públicas denominadas de becos, onde os moradores, por questão de segurança, ocupam provisoriamente o pequeno espaço lateral cercando-o com algum tipo de proteção, sem prejudicar, contudo, o trânsito das pessoas pela área. Relata que já ocupa há mais de 20 anos um pequeno espaço da área pública lindeira de seu imóvel com uma grade e, por questões de segurança, resolveu substituir a grade por muro, mantendo preservada a passagem de pedestres. Alega ter sido surpreendido pela atuação do DF Legal, que o autuou com Intimação Demolitória, Embargo e Multa, sem a observância do devido processo legal, pois, mesmo estando com recurso administrativo pendente de julgamento, no dia 21/10/2022, o agravado embargou sua obra, bem como aplicou multa no valor de R$ 6.247,96. Assevera que a ação do agravado afronta o disposto no §1o do artigo 192 do Decreto no 43.056/2022, o qual determina que a decisão de primeira instância não produza efeitos enquanto pendente a apreciação de recurso. Sustenta que o agente do agravado violou o seu domicílio ao adentrar no imóvel sem sua autorização e sem ordem judicial, o que, por si só, já justificaria a declaração de nulidade de todos os procedimentos administrativos. Defende a necessidade de concessão da tutela de urgência, a fim de “restabelecer a ordem e proporcionar ao agravante o pleno exercício dos seus direitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da inviolabilidade do domicílio.”. Pondera que as ocupações de áreas adjacentes aos imóveis de becos na cidade satélite do Guará já estão consolidadas, bem como afirma que o Governo do Distrito Federal já sinalizou que editará normas para regulamentar essas ocupações, estabelecendo regras e preços de contrapartida. Sustenta a necessidade do deferimento de efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal, haja vista a ameaça de demolição do muro antes de exaurida a questão no âmbito judicial. Requer, por fim, a antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos da intimação demolitória, ante a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo diante da iminente ordem de demolição, sob pena de prejuízo irreparável. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida, a fim de conceder a tutela de urgência atinente a impedir as ordens administrativas envolvendo o muro construído em área lindeira ao seu imóvel. Preparo regular (Id 43241308). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Não obstante a vasta argumentação do agravante, o direito veiculado no presente recurso carece de plausibilidade. Tratando-se de ato da Administração Pública, cuja legalidade é presumida, a intervenção do Poder Judiciário está limitada à análise de ilegalidade que, no caso presente, não é inequívoca, por ausência de lastro probatório. Para além das alegações aduzidas na peça processual do autor, não há evidências de que a Administração Pública extrapolou suas atribuições legais ao expedir a Intimação demolitória impugnada. De acordo com a o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE vigente, instituído pela Lei no 6.138/18, toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras (art. 22), sendo cominada a sanção de demolição para os que não cumprirem a norma (art. 124, V). In casu, o próprio agravante reconhece que se trata de construção irregular realizada em área pública de uso comum do povo — área de interligação de um conjunto a outro, denominada de beco —, o que, por si só, já inviabiliza a obtenção de licença para construção. E, apesar de o autor agravante alegar que a construção se trata de um simples muro que visa a proteção de sua residência, as imagens colacionadas aos autos na origem (Id 143591594, pgs. 4 e 5) demonstram que a construção é, de fato, uma extensão da residência do autor agravante (“puxadinho”) em área pública. Não há nos autos qualquer documento que permita concluir pela adequação da obra realizada pelo agravante, tampouco sinalização do Poder Público no sentido de ao menos tolerar tal ocupação de área pública. Também não se verifica violação ao devido processo legal, pois, conforme relatado pelo próprio recorrente, este apresentou a devida impugnação administrativa em face do auto de intimação demolitória R-1572-614590-OEU, a qual restou indeferida, razão pela qual foi apresentado pelo agravante recurso para a instância administrativa superior. Cumpre esclarecer, no entanto, que a interposição de recurso administrativo não autoriza a continuidade da construção irregular pelo administrado. Além disso, em regra, os recursos administrativos não possuem efeito suspensivo, conforme dispõe o artigo 61 da Lei no 9.784/99 e o artigo 188 do Decreto no 43.056/2022, in verbis: “Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.” “Art. 188. Os recursos não têm efeito suspensivo, salvo se a autoridade administrativa concedê-lo, de ofício ou a requerimento, nos termos da Lei no 6.138, de 2018.” Logo, inexistente probabilidade de provimento do recurso, não se faz possível a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Após, remeta-se à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora